Tribunal: TJDFT
Processo: 0747247-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0747247-27.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA SIMAO MUNHOZ AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JÚLIA SIMÃO MUNHOZ, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência no 0746343-04.2024.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor da CASSI – CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 215545161 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência requerida pela autora, que visava a compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico indicado por seu médico assistente, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Na ocasião, o d. Juízo apontou divergência técnica entre o médico assistente e a junta médica instaurada para avaliar o quadro de saúde da autora e o procedimento proposto por seu médico. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência foram devidamente demonstrados, sendo que a instauração de junta médica pela agravada ocorre de forma unilateral e superficial. Assevera que somente o médico assistente possui a capacidade técnica de avaliar se ela necessita ou não do procedimento médico indicado, já que a acompanha desde o início o seu tratamento. Obtempera que o tratamento, para ser eficaz, deve se iniciar imediatamente, em razão da dor aguda que sofre e da gradativa piora de seu quadro, havendo risco de danos irreversíveis. A agravante postula a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar à agravada o custeio e autorização do procedimento cirúrgico indicado por seu médico assistente. No mérito, requer a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante. É o relatório Decido. De início, é preciso ressaltar que o pedido de gratuidade de justiça da agravante ainda não foi apreciado na origem. No entanto, tal fato não configura óbice para que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando houver nos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada, entendimento corroborado pelos de julgados deste e. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. (...) (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. BENEFÍCIO CONCEDIDO SOMENTE PARA O RECURSO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela recursal será concedida somente se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300,caput, do CPC. A ausência de qualquer um dos requisitos inviabiliza a concessão da medida. 2. Os alimentos provisórios se prestam a atender às necessidades do alimentando, consideradas as possibilidades do alimentante, até a prolação da sentença definitiva, devendo sempre ser observado, para sua fixação, o binômio necessidade-possibilidade bem como a indispensável cautela diante de sua natureza satisfativa. 3. Mostra-se inviável, em antecipação de tutela, a redução dos alimentos, uma vez que deve ser realizada pelo juízo de origem a apurada análise do binômio necessidade-possibilidade. 4. Se os alimentos provisórios foram revistos pelo juízo de origem para se adequar ao novo quadro fático, sendo reduzidos de 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante para 70% (setenta por cento) do salário-mínimo, mantém-se a decisão de primeiro grau, notadamente porque necessária a dilação probatória para o exame da controvérsia. 5. Deferidos os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para o recurso, pois o pedido formulado perante o juízo de primeiro grau ainda não havia sido apreciado, não merece acolhimento o pedido de impugnação suscitado em contrarrazões, notadamente quando a parte recorrida não apresenta quaisquer documentos capazes de justificar a revogação da benesse concedida. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1310061, 07398063420208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. No caso em apreço, a agravante afirma que não reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. Para fins de comprovar a hipossuficiência alegada, a agravante juntou comprovantes de rendimentos dos meses de agosto a outubro de 2024 (IDs 65867684, 65867685 e 65867687), com remuneração bruta no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e comprovante de que é estudante universitária (ID 65867683). A partir da análise dos documentos supracitados, verifica-se que a remuneração bruta da agravante é inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, atendendo ao parâmetro objetivo estabelecido pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para fins de prestação de assistência judiciária. Assim, levando-se em consideração a atual situação econômica da agravante, considero configurados os requisitos para o acolhimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em relação ao agravo de instrumento, circunstância que torna dispensável o recolhimento do preparo. Por conseguinte, DEFIRO a gratuidade de justiça à recorrente, ficando, portanto, dispensada do recolhimento do preparo recursal. Assim, admito o processamento do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de legais. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir a agravada a custear procedimento cirúrgico indicado pelo médico assistente da autora, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes não se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a agravante é beneficiária de plano de saúde na modalidade de autogestão. Deste modo, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Ressalte-se, ainda, que a interpretação das cláusulas contratuais deve se harmonizar com os dispositivos da Lei n. 9.656/98, especialmente os artigos 1o, § 1o, alínea “e”, e 35-C, e com as Resoluções da Agência Nacional de Saúde. O relatório médico que fundamenta o requerimento de autorização para realização do tratamento (ID 215488800 dos autos de origem), descreve o quadro de saúde da agravante nos seguintes termos: A paciente acima encontra-se em acompanhamento médico em consultório de Neurocirurgia Funcional/Tratamento da dor, sendo portadora dos seguintes quadros de dor crônica: =&gt; Dor crônica de joelho por lesão condral e condropatia patelar + peritendinite , que evoluiu com componente de dor neuropática após cirurgia de joelho(artroscopia) Evoluindo sem melhora do quadro doloroso e com importante limitação funcional Em virtude da intratabilidade clínica e do quadro acima exposto solicito autorização para a realização de: - Denervação química de nervos geniculados superiores mediais, inferiores e laterais : 31403034(3x) - Microneurólise química: 31403212 - Bloqueio simpático lombar: 31602142 - Passagem de cateter para analgesia: 31602223 - Ecografia de procedimento cirúrgico: 40902056 CID: R52.1 + M17.0 Este procedimento necessitará de 1(um) dia de internação Material: 1 sistema de infusão elastomérica com cateter PAJUNK O convênio CASSI, após análise, sugeriu a substituição dos códigos solicitados para o bloqueio de nervo periférico. Venho, por meio deste, solicitar a correta autorização dos códigos, uma vez que não se tratam de meros procedimentos de bloqueios simples, mas sim de uma hidrodissecção dos referidos nervos de joelho, além de bloqueio simpático lombar, com o objetivo de alcançar uma resposta mais duradoura e eficaz. Ressalto que a paciente apresenta dor neuropática de difícil controle, com piora progressiva e sensibilização em caso do não tratamento correto. Em razão de parecer interno da agravada, contrário ao procedimento prescrito pelo médico assistente da agravante, foi instaurada uma junta médica para avaliar o caso e desempatar a situação. Consoante determina o artigo 6o, § 1o, da Resolução n. 424/2017 ANS, a junta médica deve ser formada por três profissionais, incluindo o médico assistente, o da operadora e um terceiro neutro para dirimir a divergência. No caso dos autos, conforme se extrai da Notificação de Fechamento de Junta Médica (ID 215488803 dos autos de origem) e do parecer final (ID 215488811 na origem), o Profissional Desempatador, Sr. PAULO ROBERTO TERZIAN FILHO - CRM: 130173/SP, contraindicou o procedimento, nos seguintes termos: Encaminhado para avaliação caso descrito de pós-operatório tardio de procedimentos ortopédicos em joelho, evoluindo com dor refratária ao tratamento conservador. A proposta da equipe assistente é a realização de bloqueio anestésico guiado por ultrassonografia em nervos geniculados/Geniculares: Mediante o apresentado: É justificado a realização de rizotomia por radiofrequência em nervos periféricos, sobre especificamente os nervos geniculares, quando inicialmente é realizado no bloqueio anestésico e este apresenta resultado efetivo no controle de dor, porém com curta duração. No caso apresentado não foi realizado esse primeiro teste de eficácia. Associado a este fato, muitas das codificações solicitadas não são pertinentes à proposta cirúrgica apresentada. Assim, julgo como sendo improcedentes. A análise deste pedido está conforme os itens de materiais solicitados por esse hospital/clínica. Podem existir outros materiais solicitados pelo profissional assistente que não foram encaminhados nesta autorização, orientamos a conferência. Caso existam itens no pedido médico que, contratualmente, não exijam solicitação de autorização, orientamos realizar a cobrança em conta hospitalar para análise no pós-cirúrgico no momento do faturamento. Este é o parecer, em atendimento ao estabelecido na RN 424/2017 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. Assinatura: PAULO ROBERTO TERZIAN FILHO - CRM: 130173/SP Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante, constata-se não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, pois, a partir da avaliação do acervo probatório constante dos autos, não transparece que a negativa da operadora do plano de saúde tenha sido abusiva, porquanto seguiu, em princípio, à regulamentação aplicável à espécie. Neste mesmo sentido, colaciona-se precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. PROCEDIMENTO BUCOMAXILOFACIAL. SEGMENTAÇÃO HOSPITALAR. JUNTA ODONTOLÓGICA. PARECER DESEMPATADOR. NEGATIVA LEGÍTIMA. CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano/seguro de saúde de autogestão (STJ, Súmula no 608). 2. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 3. O art. 19, VIII da Resolução Normativa no 465 da ANS determina a cobertura de procedimentos bucomaxilofaciais listados no anexo para segmentação hospitalar. O art. 22, § 1o, da mesma norma, por sua vez, prevê que tais procedimentos, quando necessitarem de internação hospitalar, têm cobertura obrigatória no plano de segmentação hospitalar. 4. Havendo divergência técnico-assistencial, a operadora deve garantir a realização de junta médica ou odontológica (ANS, Resolução Normativa no 424, art. 6o). A junta médica deve ser composta somente por médicos e a odontológica somente por cirurgiões-dentistas (art. 8o); para a escolha do desempatador, dentre quatro profissionais indicados, é necessária a notificação do beneficiário e do profissional assistente (art. 10). A opinião clínica do desempatador decidirá a divergência (art. 2o, V) e é causa legítima para amparar a negativa, desde que respeitado o procedimento normativo (art. 20). 5. Evidenciado que a junta odontológica foi instaurada por médico competente, que confirmou a negativa de cobertura, pois os procedimentos devem ser realizados em consultório odontológico, com anestesia local, não há ato ilícito ou abusivo praticado pelo plano de saúde. 6. Recurso da ré conhecido e provido. Prejudicado o recurso da autora. (Acórdão 1920737, 0749310-56.2023.8.07.0001, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 23/09/2024.) – grifo nosso. Assevere-se que é possível inferir, das provas pré-constituídas, que o plano de saúde seguiu o procedimento adequado de formação da junta médica para negar o procedimento proposto pelo médico assistente. Ademais, em que pese o quadro de saúde vivenciado pela agravante, não ficou caracterizada a urgência ou emergia médica do procedimento perquirido. Não há, portanto, clareza de que o plano de saúde se negou indevidamente à cobertura da cirurgia à agravante, o que desafia dilação probatória, circunstância que impede o deferimento da antecipação da tutela recursal neste momento embrionário do processo. Confira-se: Acórdão 1438838, 07039755120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de 17a Vara Cível de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024 às 15:31:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora